Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0705125-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAYANE SUELLEN RIOS AUTORIDADE: ROBERTA CORDEIRO DE MELO MAGALHÃES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RAYANE SUELLEN RIOS em favor de RAPHAELA AMARAL RODRIGUES, presa preventivamente com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, c/c § 2o, II e VII, do Código Penal, tendo a Magistrada de primeiro grau indeferido o pedido de revogação da prisão em questão e substituição pela prisão domiciliar, conforme decisão de ID Num. 55745856. O Impetrante invoca o disposto no art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, afirmando que a Paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo das medidas cautelares disciplinadas no art. 319 do CPP, pois tem duas filhas menores, que contam, respectivamente, com 4 (quatro) anos e 1 (um) ano e 1 (um) mês. Sustenta que a Paciente é imprescindível aos cuidados das filhas, uma vez que o atual companheiro dela é Corréu no mesmo processo e encontra-se também preso e ela não pode mais contar com a ajuda de sua mãe, avó das crianças, que se encontra desempregada, tampouco com a ajuda do avô materno das menores, que manifestou completo desinteresse, de forma que a manutenção da segregação cautelar causará prejuízos à formação integral das crianças. Argumenta que “O cenário da necessidade da substituição se materializou no momento em que a acusada foi presa em flagrante e depois preventivamente, tendo um bebê de apenas 07 meses de idade, e com outro filho de apenas 04 anos, circunstância esta que já se revelava incontroversa a imprescindibilidade dos cuidados da genitora/paciente a bebe em fase de amamentação, bem como ao seu outro filho de 04 anos em fase de alfabetização, violando grosseiramente o que preconiza no art. 318, III e V do CPP.” (Num. 55745854 - Pág. 8). Acrescenta que, “Seguindo o entendimento jurisprudencial desta Corte, o fato de a condenada cumprir pena por crime com violência ou grave ameaça, por si só, não obsta o deferimento da prisão domiciliar humanitária para cuidar dos filhos menores, se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que sua presença é imprescindível para prestar os cuidados dos quais os filhos necessitam.” (Num. 55745854 - Pág. 8). Requer a concessão da liminar, com a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e, eventualmente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RAYANE SUELLEN RIOS em favor de RAPHAELA AMARAL RODRIGUES, presa preventivamente com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, c/c § 2o, II e VII, do Código Penal, tendo a Magistrada de primeiro grau indeferido o pedido de revogação da prisão em questão e substituição pela prisão domiciliar, conforme decisão de ID Num. 55745856. A despeito dos argumentos do Impetrante, num juízo perfuntório próprio desta sede, entendo que permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, devendo prevalecer a decisão vergastada. De fato, verifica-se a existência de indícios suficientes de que a Paciente praticou o crime de roubo qualificado pelo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas e emprego de arma branca, art. 157, c/c § 2o, II e VII, Código Penal, sendo induvidosa a gravidade da conduta delituosa e o interesse público que envolve a matéria, a atrair a necessidade de garantia da ordem pública, impedindo a continuidade delitiva. De outro lado, é certo que “O art. 318-A do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos, mas a norma não pode ser interpretada como um salvo conduto que torne a pessoa imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1416504, 07002849220228079000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a benesse legal visa a assegurar o melhor interesse da criança, e não da mãe, sendo que, no caso concreto, não está evidenciado que as menores estejam em situação de risco ou de desamparo em razão da ausência da genitora. Outrossim, o art. 318-A, I, do CPP, veda, expressamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes - premissa não atendida no caso dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que "o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP" (AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). 3. Estando a paciente indiciada e presa em flagrante por suposta prática de crimes de homicídio, na modalidade tentada, incabível a prisão domiciliar perseguida. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1723254, 07232228120238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVA DO CRIME E DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AMEAÇAS. AGRESSIVIDADE. RISCO SOCIAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O habeas corpus mostra-se como remédio constitucional utilizado a fim de garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo violência, em virtude de decisão apontada como ilegal, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. 2. O ato coator apresenta fundamentos suficientes a demonstrar a gravidade, em concreto, da conduta perpetrada pela paciente e a sua periculosidade, pois, além de não ter agido em legítima defesa, cumpriu as ameaças anteriormente proferidas em desfavor de seu companheiro e, por motivo fútil, ceifou a sua vida, indicando o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Embora o entendimento do col. STJ seja no sentido de que a mãe é presumidamente necessária aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos (HC 731.648/SC), é certo que a ré/paciente não preenche o requisito negativo previsto no inciso I do art. 318-A do CPP, segundo o qual a prisão preventiva não será substituída por prisão domiciliar se o crime houver sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1659929, 07433367520228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e sendo o crime imputado à Paciente passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada, ressaindo do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ora, o comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV) o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) e a monitoração eletrônica (inciso IX) são medidas inaptas para tal finalidade, porque em nada dificultam a prática de novos fatos semelhantes aos narrados na origem; igualmente, a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II) e a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III) não teriam o condão de acautelar o meio social. Por sua vez, a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto, sendo, ademais, incabível a fiança (inciso VIII). Não se identifica, pois, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da Paciente. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial